Tribunal: TRF3
Processo: 5015547-33.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
390/608)

5015547-33.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015547-33.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: ESPOLIO DE GIUSEPPE LO DUCA - CPF

REPRESENTANTE: LEONARDO LO DUCA

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LO DUCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE LIMA PIRES - SP166358-A

AGRAVADO: JOAQUIM DE CAMPOS SIMIAO, ADRIANA PESSOTTI DE CAMPOS SIMIAO, MARIO HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALBERTO JORGE RAMOS - SP70150-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO - SP94265-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BEM ADJUDICADO EM AÇÃO DIVERSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que indeferiu pedido de levantamento da indisponibilidade averbada no imóvel registrado na matrícula n. 77.226 do Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possibilidade de levantamento da indisponibilidade de bem imóvel decretada em ação civil pública antes da adjudicação realizada pela parte agravante.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.A indisponibilidade é medida cautelar atípica genérica que atinge todo o patrimônio do réu, impedindo a disposição voluntária de seus bens.

4.A indisponibilidade não cria qualquer preferência sobre o produto de futura expropriação do bem, efeito que somente a penhora estabelece, sendo relevante destacar que “a indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação” (AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020).

5.A indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora de determinado bem ou sua expropriação para a satisfação de crédito objeto de título judicial formado em ação diversa.

6.A ação originária ambiental sequer em fase de execução se encontra, enquanto a adjudicação do imóvel objeto deste recurso ocorreu em 21/10/2021, quando inexistia, portanto, título judicial que pudesse eventualmente gerar uma penhora para concorrer com a já existente e que resultou na referida adjudicação.

7.Ademais, os valores dos danos causados, que já foram definidos em perícia técnica, com os quais o MPF manifestou concordância, além de eventual condenação em danos morais coletivos, são inferiores ao valor adjudicado do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: 797 e 908, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp n. 1.679.824/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; REsp n. 1.493.067/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015547-33.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: ESPOLIO DE GIUSEPPE LO DUCA - CPF: 433.827.388-72

REPRESENTANTE: LEONARDO LO DUCA

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LO DUCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE LIMA PIRES - SP166358-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALBERTO JORGE RAMOS - SP70150-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO - SP94265-A

AGRAVADO: JOAQUIM DE CAMPOS SIMIAO, ADRIANA PESSOTTI DE CAMPOS SIMIAO, MARIO HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE GIUSEPPE LO DUCA contra r. decisão que, proferida em sede de ação civil pública ambiental, manteve indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 77.226, do Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP.

Narra o agravante, em síntese, ter adjudicado área de 7,27 hectare do imóvel de matrícula n. 43.762, que foi transferido para a matrícula n. 77.226, desdobrada da referida de n. 43.762.

Sobre referido imóvel, há anotação de indisponibilidade decretada, decorrente de decisão liminar deferida nos autos de origem.

Defende, em apertada síntese, que “a manutenção da indisponibilidade emanada dos presentes autos, o que é um absurdo, já que a indisponibilidade de bem é medida cautelar que visa proteger o patrimônio integral do devedor, evitando que esse disponha livremente de seus bens”.

Sustenta, ainda, que “a adjudicação é uma das formas de expropriação forçada dos bens do executado e não um ato de disposição voluntária por parte do devedor”.

Cita precedente do c. STJ, no qual restou decidido que a adjudicação é "ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor." (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Destaca que “a indisponibilidade de bens não cria direito de preferência em relação aos demais credores, sendo somente empecilho à disposição do patrimônio pela vontade do devedor, não impedindo assim, a expropriação dos bens do devedor por outros credores”.

Requer a suspensão da r. decisão agravada e, ao final, sua reforma, para baixa da indisponibilidade determinada para fins de registro da área adjudicada.

A decisão de id indeferiu o pleito liminar.

Intimada, a parte agravada apresentou sua contraminuta.

Em seu parecer, o MPF opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser provido.

A questão acerca da possibilidade de adjudicação de bem com anotação prévia de indisponibilidade já restou enfrentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que seguem:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73.

2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração.

3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito.

4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.493.067/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RÉU. NATUREZA MERAMENTE ASSECURATÓRIA. PENHORA. NÃO EQUIVALÊNCIA. ATOS JUDICIAIS DE EXPROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO PRATICADOS POR OUTRO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A RESTRIÇÃO CAUTELAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara à expropriação do bem, muito menos trata de penhora, limitando-se a impedir eventual alienação" (REsp 1698916/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

1.1. Trata-se de provimento meramente assecuratório, de natureza cautelar, que objetiva garantir o ressarcimento pelos danos causados ao Erário, todavia condicionado à ulterior condenação do réu da ação de improbidade.

1.2. Disso não resulta afirmar que a indisponibilidade decretada na forma da lei de regência confere ao ente estatal, desde logo, absoluta prioridade sobre os bens do devedor, tampouco que os atos expropriatórios determinados por outros órgãos da jurisdição estejam subordinados à prévia autorização do juízo que determinou a medida, à míngua de disposição legal que a exija, em prejuízo da autonomia e da força imperativa dos atos praticados por outro órgão judicial de equivalente hierarquia.

2. O deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras (CPC/1973, arts. 612, 613 e 711; CPC/2015, arts. 797 e 908).

2.1. Com efeito, "tal indisponibilidade atua contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens indisponíveis receberia um bill de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela iniciativa" (REsp 418.702/DF, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 266).

2.2. A indisponibilidade não pode servir para a blindagem do patrimônio do réu da ação de improbidade, que, nesses termos, atuaria contraditoriamente no sentido de sua manutenção, como no caso sob exame, em que o recurso vem interposto por aquele contra quem foi imposta a medida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.679.824/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRIDO. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação.

2. Não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Conforme precedentes acima transcritos, a indisponibilidade é medida cautelar atípica genérica que atinge todo o patrimônio do réu, impedindo a disposição voluntária de seus bens. Não pode, a indisponibilidade, servir para blindar os bens do réu, impedindo eventual penhora e expropriação por dívida diversa.

A indisponibilidade não cria qualquer preferência sobre o produto de futura expropriação do bem, efeito que somente a penhora estabelece, sendo relevante destacar que “a indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação” (AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Em resumo, a indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora de determinado bem ou sua expropriação para a satisfação de crédito objeto de título judicial formado em ação diversa.

Importante destacar, ainda, que, no caso dos autos, a ação originária ambiental sequer em fase de execução se encontra, enquanto a adjudicação do imóvel objeto deste recurso ocorreu em 21/10/2021, quando inexistia, portanto, título judicial que pudesse eventualmente gerar uma penhora para concorrer com a já existente e que resultou na referida adjudicação.

No ponto, merece destaque trechos de precedente acima transcrito (AgInt no REsp n. 1.679.824/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022):

Disso não resulta afirmar que a indisponibilidade decretada na forma da lei de regência confere ao ente estatal, desde logo, absoluta prioridade sobre os bens do devedor, tampouco que os atos expropriatórios determinados por outros órgãos da jurisdição estejam subordinados à prévia autorização do juízo que determinou a medida, à míngua de disposição legal que a exija, em prejuízo da autonomia e da força imperativa dos atos praticados por outro órgão judicial de equivalente hierarquia.

O deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras (CPC/1973, arts. 612, 613 e 711; CPC/2015, arts. 797 e 908).

Com efeito, "tal indisponibilidade atua contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens indisponíveis receberia um bill de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela iniciativa" (REsp 418.702/DF, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 266).

Mesmo que se entenda que a indisponibilidade deve prevalecer, pois averbada na matrícula do imóvel em 5/4/2018, antes, portanto, da adjudicação referida, ocorrida em 21/10/2021, o caso concreto apresenta contornos que permite o levantamento total ou, ao menos, o levantamento parcial da indisponibilidade.

Na origem, o MPF, conforme petição de id 269152687, já manifestou concordância com o levantamento parcial da indisponibilidade, tendo interesse na manutenção de 24,896% (vinte e quatro inteiros e oitocentos e noventa e seis milésimos por cento) do imóvel de Matrícula n. 43.762, desdobrado no de Matrícula n. 77.226 e de Matrícula n. 77.227.

Ademais, os valores dos danos causados, que já foram definidos em perícia técnica, com os quais o MPF manifestou concordância, além de eventual condenação em danos morais coletivos, são inferiores ao valor adjudicado do imóvel.

O imóvel foi adjudicado por R$ 700.000,00 e a perícia apontou o montante devido, quanto ao valor econômico do minério retirado das cavas sem autorização legal, em R$ 154.338,88, bem como quanto ao valor para recomposição/compensação ambiental em R$ 30.349,30, fora eventual condenação em danos morais coletivos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BEM ADJUDICADO EM AÇÃO DIVERSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que indeferiu pedido de levantamento da indisponibilidade averbada no imóvel registrado na matrícula n. 77.226 do Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possibilidade de levantamento da indisponibilidade de bem imóvel decretada em ação civil pública antes da adjudicação realizada pela parte agravante.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.A indisponibilidade é medida cautelar atípica genérica que atinge todo o patrimônio do réu, impedindo a disposição voluntária de seus bens.

4.A indisponibilidade não cria qualquer preferência sobre o produto de futura expropriação do bem, efeito que somente a penhora estabelece, sendo relevante destacar que “a indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação” (AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020).

5.A indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora de determinado bem ou sua expropriação para a satisfação de crédito objeto de título judicial formado em ação diversa.

6.A ação originária ambiental sequer em fase de execução se encontra, enquanto a adjudicação do imóvel objeto deste recurso ocorreu em 21/10/2021, quando inexistia, portanto, título judicial que pudesse eventualmente gerar uma penhora para concorrer com a já existente e que resultou na referida adjudicação.

7.Ademais, os valores dos danos causados, que já foram definidos em perícia técnica, com os quais o MPF manifestou concordância, além de eventual condenação em danos morais coletivos, são inferiores ao valor adjudicado do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: 797 e 908, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp n. 1.679.824/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; REsp n. 1.493.067/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão